Tribunal: STF
Processo: HC 251059
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 927.585/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia: 



    1ª Série 



    Consta do incluso procedimento investigatório criminal que no período de dezembro de 2015 a agosto do ano de 2016, nesta cidade e comarca, Luiz Felipe Barbosa dos Santos, Higor Zanatelli Guimarães, Jairo Martimiano de Souza Junior e Luan Henrique Alves Gonçalves, de forma livre e consciente, associaram-se para fins de praticar o crime de tráfico de drogas, sem autorização, de uso proscrito no Brasil, sob as modalidades de adquirir, transportar, manter em depósito e guardar, para posterior venda. 



    Apurou-se ao longo das investigações, que o denunciado Luiz Felipe era o chefe, responsável pela aquisição de entorpecente, negociação e distribuição das drogas, contando com apoio de Higor Zanatelli Guimarães, Jairo Martimiano de Souza Júnior e Luan Henrique Alves Gonçalves, os quais eram os responsáveis pela guarda, sendo que em algumas ocasiões, intermediaram também a compra e a venda direta de entorpecentes [...] usuários. 



    Assim, os acusados se associaram para a prática do crime que ocorria de maneira reiterada sendo certo que os acusados auxiliavam-se mutuamente na empreitada criminosa. 



    2ª Série 



    Consta do incluso procedimento investigatório criminal que no período de dezembro de 2015 a agosto do ano de 2016, nesta cidade e comarca, Luiz Felipe Barbosa dos Santos, Higor Zanatelli Guimarães, Jairo Martimiano de Souza Junior e Luan Henrique Alves Gonçalves, venderam, adquiriram, guardaram, mantiveram em depósito, trouxeram consigo drogas para fins de tráfico; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...]



    A materialidade está evidenciada pelos boletins de ocorrências, reds n° 2016-005015607-001, datado de 05/03/2016; reds n° 2016-017372796-001, datado de 11/08/2016; bem como do Reds 2015-015627755-001, datado de 24/07/2015, gerado a partir do cumprimento de busca e apreensão no endereço Rua Silvio Sério, n° 12, Bairro Mont Serrat, nesta cidade, local este que era usado por Luiz Felipe Barbosa dos Santos para guardar a droga usada no comércio, ocasião em que foi encontrado 01 (um) invólucro plástico contendo substância de natureza vegetal de coloração marrom, pesando 19,17g (dezenove gramas e dezessete centigramas), identificada como sendo "maconha", conforme laudo toxicológico definitivo de fls. 418 e apreendida uma balança de precisão com resquícios de cocaína usada para fracionar a droga vendida. 



    Restou apurado, ainda, que o acusado Luiz Felipe Barbosa dos Santos auferiu vantagem com prática do crime que lhe permitiu adquirir a motocicleta Yamaha/XT 6:2DR, placa EJM-9008. 



    3ª Série 



    Consta do incluso procedimento investigatório criminal que no período de dezembro de 2015 a agosto do ano de 2016, nesta cidade e comarca, o acusado Matheus Costa vendeu, adquiriu, manteve em depósito, para fins de tráfico, drogas de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se durante as investigações que terceiros entravam em contato com o acusado Matheus pedindo drogas, oportunidade em o acusado negociava a venda e em certas ocasiões realizava as vendas. 



    A materialidade está evidenciada pelo boletim de ocorrência, Reds n° 2016- 017373903-001, datado de 11/08/2016, bem como do Reds 2016-007010932-001, datado de 31/03/2016, gerado a partir do cumprimento de busca e apreensão realizado na residência localizada na Rua Cristais, n° 137-A, Bairro Centenário, nesta cidade que era usada por Matheus Costa para guardar e manter em depósito droga para fins de tráfico, ocasião em que foram apreendidos 107 (cento e sete) porções de substância vegetal esverdeada, pesando 134g (cento e trinta e quatro gramas), identificada como "maconha", conforme laudo toxicológico definitivo de fls. 335/336, mais dez pinos e muitos saquinhos plásticos comumente, utilizados para embalar e fracionar drogas para fins de venda por usuários. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Este habeas corpus foi impetrado em 5/7/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 24/4/2023. A decisão transitou em julgado para a defesa do paciente em 2/6/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    [...]



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa, além de não haver comprovado a interposição de recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, §2°, do CPP). 



    [...] 



    À vista do exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Paciente nunca representou ter poder de chefia aos demais corréus, sequer houve qualquer demonstração de prova nos autos que pudesse robustecer a periculosidade do Paciente. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para afastar da reprimenda a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, mantendo-se a pena no mínimo legal, substituindo o regime do fechado para o semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente